Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE REPARAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PELO DELITO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO E DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS APENAS NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DA VIOLÊNCIA EMPREGADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir sentença penal condenatória, o julgador fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em favor da vítima. No entanto, além do pedido de indenização por danos materiais, deve haver a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa, com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso.
2. O Parquet formulou na denúncia pedido genérico acerca da reparação dos danos e, nas alegações finais, limitou-se a requerer expressamente a indenização pelos danos materiais sofridos, sendo inviável conceder o pedido específico formulado apenas em sede recursal.
3. As circunstâncias do crime são elementos que não compõem o delito, sendo relativos ao modus operandi empregado na sua prática e que apenas influenciam na sua gravidade.
4. No crime de roubo, caso o emprego de violência extrapole aquele inerente ao tipo penal, devem ser negativadas as circunstâncias do delito, com a consequente exasperação da pena-base. Verificado que o réu agiu com exagerada violência contra a vítima, com risco de causar-lhe graves lesões e até sua morte, acertada a avaliação negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Considerando a reprimenda fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o réu primário com somente uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o do CP.
6. Recurso ministerial desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.